Tribunal: TRF3
Processo: 5133811-48.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
407/608)

5133811-48.2025.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5133811-48.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: MOACIR CUNHA DUTRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SABRINA COSTA MARTINS - MS23353-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA REALIZADA POR MÉDICO NÃO ESPECIALISTA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela parte autora em ação previdenciária objetivando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, auxílio por incapacidade temporária, contra sentença que julgou improcedente o pedido e revogou tutela de urgência anteriormente deferida, com fundamento na inexistência de incapacidade laborativa atestada pela perícia judicial. A parte autora sustenta cerceamento de defesa pela ausência de perícia realizada por médico especialista, afirma que a sentença desconsiderou laudos médicos particulares que atestariam incapacidade total e indeterminada e alega incompatibilidade entre suas patologias e o exercício da atividade habitual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de perícia judicial por médico não especialista nas patologias apresentadas pela parte autora configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova incapacidade laborativa apta à concessão de benefício por incapacidade.

III. Razões de decidir

3. A ausência de especialização do perito judicial na área médica relacionada às patologias da parte autora não configura, por si só, cerceamento de defesa, inexistindo exigência legal de titulação específica, bastando que o profissional seja habilitado para o exercício da medicina e regularmente nomeado pelo juízo.

4. O laudo pericial judicial apresenta-se completo, fundamentado e suficiente para formação do convencimento judicial, tendo respondido aos quesitos formulados, descrito o histórico clínico do autor, realizado exame físico e concluído pela inexistência de incapacidade laboral.

5. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária exige comprovação de incapacidade para o trabalho habitual, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/1991, incumbindo à parte autora demonstrar o preenchimento desse requisito.

6. A perícia judicial constatou que o autor foi submetido a procedimentos cirúrgicos com evolução clínica satisfatória e que a dor abdominal relatada apresenta melhora com analgésicos comuns e repouso, sem evidência de limitação funcional relevante que impeça o desempenho das atividades habituais.

7. Os laudos médicos particulares apresentados pela parte autora não prevalecem sobre a perícia judicial produzida sob o crivo do contraditório, ausentes vícios, contradições ou inconsistências capazes de afastar as conclusões do expert nomeado pelo juízo.

8. Inexistindo comprovação de incapacidade laborativa no conjunto probatório, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5101362-03.2026.4.03.9999, Rel. Des. Jean Marcos Ferreira, j. 29.04.2026; TRF3, ApCiv no 5208465-06.2025.4.03.9999, j. 14.04.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5133811-48.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: MOACIR CUNHA DUTRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SABRINA COSTA MARTINS - MS23353-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação previdenciária objetivando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, auxílio por incapacidade temporária.

A r. sentença (ID 334500446) julgou improcedente o pedido formulado, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida. Acolheu o entendimento proferido pelo perito judicial, no sentido de inexistir incapacidade laborativa.

Apelou a parte autora, alegando, em suma: (1) cerceamento de defesa, pela não realização de perícia por médico especialista; (2) que a sentença desconsiderou a prova documental robusta, em especial laudos médicos particulares (ID 334500455) que atestam sua incapacidade total e indeterminada; (3) a incompatibilidade de suas patologias com a sua atividade habitual. Por conseguinte, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido ou, subsidiariamente, a anulação do julgado para produção de nova prova pericial.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

O recurso de apelação interposto é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

O apelante sustenta nulidade da perícia ao argumento de que a expert nomeada não detém especialidade em gastroenterologia ou neurologia, áreas diretamente ligadas às suas moléstias.

A preliminar não merece acolhida.

A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a realização de perícia por médico não especialista na patologia do segurado não configura, por si só, cerceamento de defesa. Não há previsão legal que exija do perito judicial titulação em especialidade correspondente às moléstias examinadas, sendo suficiente que o profissional seja habilitado para o exercício da medicina e nomeado pelo juízo. Nesse sentido:

ApCiv 5101362-03.2026.4.03.9999, Rel. Des. JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 29/04/2026, DJEN em 29/04/2026: “DIREITO ASSISENCIAL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC). CERCEAMENTODEDEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEFICIÊNCIA OU IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada, com condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita. A apelante sustentou cerceamento de defesa pela ausência de perícia por médico especialista em ortopedia e porque os documentos médicos demonstraram comprometimento da capacidade laborativa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se a realização de perícia judicial por médico não especialista em ortopedia configura cerceamentodedefesa; (ii) se estão comprovados os requisitos para concessão do benefício assistencial à pessoa com deficiência. III. Razões de decidir 3. A ausência de especialização do perito em área médica específica não compromete, por si só, a validade do laudo pericial, cabendo a impugnação demonstrar falhas técnicas na elaboração da perícia. (...).IV. DISPOSITIVO 9. Apelação da parte autora desprovida.”(g.n)

ApCiv 5208465-06.2025.4.03.9999, Rel. Des. 5208465-06.2025.4.03.9999, julgado 14/04/2026, DJEN 22/04/2026: “DIREITO ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA POR ESPECIALISTA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada, com condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A parte autora sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova perícia médica por especialista e afirma ter comprovado impedimento de longo prazo com redução da capacidade laborativa. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento de nova perícia médica por especialista configura cerceamento de defesa; (ii) definir se foi comprovada a condição de pessoa com deficiência para fins de concessão do benefício assistencial previsto na Lei 8.742/1993. III. Razões de decidir A ausência de especialização do perito judicial em determinado ramo médico não afasta, por si só, a credibilidade do laudo pericial, sendo necessária a demonstração de falhas técnicas concretas para justificar a realização de nova perícia. O laudo pericial produzido nos autos apresenta-se completo e suficiente para formação do convencimento judicial, inexistindo elementos técnicos que infirmem suas conclusões. O benefício assistencial previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal e regulamentado pelo artigo 20 da Lei 8.742/1993 exige a comprovação de deficiência ou idade mínima e situação de vulnerabilidade socioeconômica. O laudo médico pericial concluiu que o autor não apresenta impedimento de longo prazo nem incapacidade para o trabalho ou para o exercício de atividade habitual, razão pela qual não se caracteriza a condição de pessoa com deficiência exigida para concessão do benefício. Não comprovado o requisito da deficiência, resta prejudicada a análise do requisito socioeconômico, devendo ser mantida a sentença de improcedência. IV. Dispositivo Apelação desprovida, honorários recursais de 1% em acréscimo ao fixado na origem.” (g.n)

O laudo pericial (ID 334500375) respondeu aos quesitos do juízo, descreveu o histórico clínico do periciando, realizou exame físico e apresentou conclusão fundamentada no sentido de não haver incapacidade laboral abdominal que o impeça de realizar suas atividades habituais.

Afasto, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, a pretensão da parte autora também não prospera.

A concessão dos benefícios por incapacidade exige, entre outros requisitos, a comprovação de incapacidade para o trabalho habitual, nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei 8.213/1991. Tal comprovação é ônus da parte autora e deve ser aferida, primordialmente, por meio de prova pericial.

No caso, a perita judicial concluiu expressamente pela inexistência de incapacidade laborativa. Do laudo (ID 334500375), extrai-se que o autor foi submetido a apendicectomia e, em 2023, a hernioplastia incisional em razão de hérnia ventral volumosa, cirurgia que transcorreu sem intercorrências e com boa evolução clínica. Quanto à queixa de dor abdominal localizada em nível de pele e subcutâneo, referida pelo próprio autor como decorrente da colocação de tela cirúrgica, a expert consignou que a sintomatologia melhora com analgésicos comuns ou repouso, concluindo não haver incapacidade laboral abdominal que impeça o desempenho das atividades habituais.

O argumento de que a incapacidade parcial e permanente seria suficiente para a concessão do benefício não encontra respaldo nos autos. Para prosperar, tal tese pressupõe que a perícia tenha identificado ao menos redução funcional relevante, o que não ocorreu: o laudo concluiu pela capacidade plena, sem registro de limitação funcional significativa.

A parte apelante contrapõe a conclusão pericial com laudos de seus médicos assistentes, que atesta incapacidade total e indeterminada.

Contudo, é cediço que a prova pericial produzida em juízo, por perito de confiança do juízo, imparcial e sob o crivo do contraditório, assume especial relevância na formação do convencimento do julgador. Os laudos e atestados particulares, embora importantes para a compreensão do quadro clínico, são, em regra, produzidos de forma unilateral e não se sobrepõem à perícia judicial, salvo se esta apresentar vícios ou contradições manifestas, o que não se observa no caso.

As críticas tecidas pela parte autora em sua impugnação e reiteradas na apelação foram devidamente analisadas e rechaçadas pela sentença, que considerou o laudo judicial completo e suficiente para o deslinde da causa.

Diante da inexistência de incapacidade laborativa atestada pela perícia judicial, e não havendo no conjunto probatório elementos aptos a afastar essa conclusão, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme, o § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, para manter na íntegra a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA REALIZADA POR MÉDICO NÃO ESPECIALISTA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela parte autora em ação previdenciária objetivando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, auxílio por incapacidade temporária, contra sentença que julgou improcedente o pedido e revogou tutela de urgência anteriormente deferida, com fundamento na inexistência de incapacidade laborativa atestada pela perícia judicial. A parte autora sustenta cerceamento de defesa pela ausência de perícia realizada por médico especialista, afirma que a sentença desconsiderou laudos médicos particulares que atestariam incapacidade total e indeterminada e alega incompatibilidade entre suas patologias e o exercício da atividade habitual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de perícia judicial por médico não especialista nas patologias apresentadas pela parte autora configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova incapacidade laborativa apta à concessão de benefício por incapacidade.

III. Razões de decidir

3. A ausência de especialização do perito judicial na área médica relacionada às patologias da parte autora não configura, por si só, cerceamento de defesa, inexistindo exigência legal de titulação específica, bastando que o profissional seja habilitado para o exercício da medicina e regularmente nomeado pelo juízo.

4. O laudo pericial judicial apresenta-se completo, fundamentado e suficiente para formação do convencimento judicial, tendo respondido aos quesitos formulados, descrito o histórico clínico do autor, realizado exame físico e concluído pela inexistência de incapacidade laboral.

5. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária exige comprovação de incapacidade para o trabalho habitual, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/1991, incumbindo à parte autora demonstrar o preenchimento desse requisito.

6. A perícia judicial constatou que o autor foi submetido a procedimentos cirúrgicos com evolução clínica satisfatória e que a dor abdominal relatada apresenta melhora com analgésicos comuns e repouso, sem evidência de limitação funcional relevante que impeça o desempenho das atividades habituais.

7. Os laudos médicos particulares apresentados pela parte autora não prevalecem sobre a perícia judicial produzida sob o crivo do contraditório, ausentes vícios, contradições ou inconsistências capazes de afastar as conclusões do expert nomeado pelo juízo.

8. Inexistindo comprovação de incapacidade laborativa no conjunto probatório, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5101362-03.2026.4.03.9999, Rel. Des. Jean Marcos Ferreira, j. 29.04.2026; TRF3, ApCiv no 5208465-06.2025.4.03.9999, j. 14.04.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão